Tribunal: TJSP
Processo: 1009484-28.2017.8.26.0066
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Marcos Gozzo
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
Ação de indenização por danos morais. Sentença que julgou o pedido inicial procedente. Requerida condenada a arcar com os honorários advocatícios.
APELAÇÕES. Inscrição do nome da autora no Cadastro de Emitentes de Cheques sem Fundos (CCF). Cártulas devolvidas por falta de provisão de fundos. Notificação prévia por parte do órgão divulgador da informação. Necessidade. Ato ilícito cometido pela

Ementa:
Ação de indenização por danos morais. Sentença que julgou o pedido inicial procedente. Requerida condenada a arcar com os honorários advocatícios.
APELAÇÕES. Inscrição do nome da autora no Cadastro de Emitentes de Cheques sem Fundos (CCF). Cártulas devolvidas por falta de provisão de fundos. Notificação prévia por parte do órgão divulgador da informação. Necessidade. Ato ilícito cometido pela instituição requerida, consubstanciado na falha na prestação de serviços. Patente o dever de indenizar. Quantum indenizatório fixado em R$ 3.000,00 (três mil reais). Valor razoável e proporcional às circunstâncias do caso concreto. Decisão preservada.

Recursos desprovidos.